Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-61.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO FORMAL (SERVIDOR DA CASA DA MOEDA). PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. A apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (15% dos rendimentos do apelado) não é suficiente para arcar com as suas necessidades básicas.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto (15% da remuneração), dada a atual capacidade financeira do alimentante (servidor da Casa da Moeda), a par da insuficiente demonstração (a cargo da apelante) de possíveis novas fontes de renda que permitam concluir que a obrigação fixada em sentença está bem aquém da capacidade financeira dele.
IV. Não vinga o pedido recursal de majoração do valor da obrigação alimentar (30% da remuneração).
V. Recurso conhecido e desprovido.